Tribunal: TJES
Processo: 5000113-02.2023.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-02.2023.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGINA MADALENA ARIMATEIA
RECORRIDO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000113-02.2023.8.08.0053

AGRAVANTE: JORGINA MADALENA ARIMATEIA

AGRAVADO: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO 19 DAS TURMAS RECURSAIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO / VOTO

Tem-se Agravo Interno contra decisão monocrática proferida no ID 10022837.

De acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. O Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo foi instituído pela Resolução nº 023/2016 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, com suas alterações.

Embora a referida Res. 023/2016 do TJES não preveja a possibilidade de interposição de Agravo Interno contra decisões monocráticas proferidas em sede de Turmas Recursais, há entendimento consolidado de que o recurso em questão é cabível, conforme Enunciado nº 102 do Fonaje, no qual se lê:
“O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias”
(Alterado no XXXVI Encontro de Belém/PA).

Então, embora não haja previsão expressa de cabimento do Agravo Interno no Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi afastada monocraticamente.

Na ótica do princípio da colegialidade, entende-se que as decisões monocráticas dos relatores podem ser enfrentadas por meio de agravo interno, já que esse princípio nada mais é do que uma junção de dois princípios constitucionais importantíssimos para o processo judicial, os princípios do devido processo legal e do juiz natural.

Assim, reconhece-se a possibilidade da parte, por meio do agravo interno, de ter o julgamento por um órgão colegiado, o que possibilita a ampla recorribilidade das decisões monocráticas dos relatores.

Neste sentido, conheço do agravo interno, por ser cabível e observo que a tempestividade foi atestada no ID 10340718.

O objetivo do presente Agravo Interno é a impugnação de decisão proferida no ID 10022837, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

Inicialmente, entendo não ser o caso de realizar juízo de retratação, motivo pelo qual submeto o presente voto para apreciação colegiada dos membros desta Nobre Turma.

Nas razões do agravo Interno protocolado no ID 10321783, a agravante sustenta que já tinha sido deferido o pedido de assistência judiciária gratuita em sentença, bem como não tem condições de arcar com as custas processuais.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

Sendo a Justiça Gratuita somente para aqueles que efetivamente não tenham como pagar as custas processuais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o magistrado pode e deve averiguar se realmente estão preenchidos os requisitos para sua concessão. Senão vejamos os enunciados nº 115 e 116 do FONAJE:

ENUNCIADO 115 - Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro de São Paulo/SP).

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro de São Paulo/SP).

Nesse passo, embora o pedido de justiça gratuita feito por pessoa física venha acompanhado de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), trata-se de presunção relativa, podendo ser afastada se o magistrado perceber elementos que a enfraqueçam. Segue entendimento do STJ nesse sentido:

Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

Pois bem. No caso em tela, a autora foi devidamente intimada para comprovar sua situação de miserabilidade, conforme despacho de ID 9737483, datado de 04/09/2024, permanecendo inerte, o que foi certificado no ID 10006206. Após a determinação de recolhimento das custas (ID 10022837), mais precisamente na data de 25/09/2024, a requerente vem interpor Agravo Interno acerca do não acolhimento do pedido de AJG.

Ora, a agravante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, quedando-se inerte e assumindo, consequentemente, o ônus de sua não manifestação. Além disso, diferentemente do que alega em seu recurso, não houve deferimento do pedido de gratuidade na r. sentença de ID 9676082, considerando que o magistrado de piso apenas a isentou de custas processuais e honorários advocatícios ante sua não incidência em 1º grau de jurisdição (arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, mas, no mérito,
JULGÁ-LO IMPROCEDENTE
.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque coaduno com o entendimento da agravante e entendo ser o caso de provimento do recurso para deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Não obstante a agravante ter silenciado quando oportunizada a juntada de documentos para confirmar o alegado estado de miserabilidade, observo que o agravo interno veio acompanhado de documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência da agravante, mormente, o extrato de ID 10321935, o qual indica que a parte é aposentada por idade e aufere renda mensal de 1 (um) salário mínimo, de modo que imputar-lhe o ônus de arcar com as custas processuais certamente afetará o seu sustento.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno interposto pela recorrente e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão monocrática de ID 10022837 e deferir o benefício da gratuidade de justiça, devendo os autos serem devolvidos à relatora para apreciação do Recurso Inominado.

É como voto.